Tribunal: TJMT
Processo: 1013826-59.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013826-59.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA - CPF: 514.700.471-87 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Segunda Turma Recursal Temporária

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1013826-59.2022.8.11.0055 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra - MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDO: LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FÉRIAS EM DOBRO – CONCESSÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DO PERIODO AQUISITVO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 6/1994 – LEGALIDADE –MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de férias após o decurso do prazo de doze (12) meses depois de completado o período aquisitivo acarretar o pagamento em dobro, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 6/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores público do Município de Tangará da Serra.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que
declarou como efetivo exercício o período que a recorrida se encontra de auxilio doença desde 24/01/2019, condenou o recorrente ao pagamento de férias em dobro referente ao período aquisitivo de 30/09/2017; 01/10/2017 a 30/09/2018 e 01/10/2018 a 30/09/2019, bem como, ao pagamento das férias, sem incidência da dobra, referente ao período aquisitivo de 01/10/2019 a 30/09/2020; 01/10/2020 a 30/09/2021 e 01/10/2021 a 30/09/2022 que deverá, desde a data de cada inadimplemento.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Afirma que não há que se falar no pagamento de férias em dobro.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, deve se confirmada a r. sentença fustigada, pois, uma vez que restou demonstrado nos autos que a recorrente teve as suas férias concedidas após o decurso de prazo do período concessivo, fazendo jus ao recebimento do valor referente às férias em dobro, conforme previsto no artigo 71 da Lei Complementar n° 06/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores público do Município de Tangará da Serra.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE FÉRIAS EM DOBRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO – PAGAMENTO EM DOBRO – LEI MUNICIPAL Nº 006/94 – JUNTADA DE HOLERITES DEMONSTRANDO A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DIREITO DO SERVIDOR – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar n° 06/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores público do Município de Tangará da Serra, versa sobre a possibilidade de recebimento de férias em dobro no seu art. 71.

Considerando a existência de expressa disposição legal, bem como, a comprovação de que as férias foram concedidas ao servidor após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, é devido o pagamento em dobro, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1001327-14.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PUBLICO. MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT.
FÉRIAS
CONCEDIDAS FORA DO PRAZO – PAGAMENTO EM
DOBRO
– LEI MUNICIPAL Nº 006/94 – ARTIGO 71, PARÁGRAFO 4°. ÍNDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA Nº 810/STF. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
Não se mostra adequado imputar ao servidor o fato da Municipalidade não designar tempestivamente as
férias
, seja por necessidade do serviço, seja por deficiência na organização da Administração.
Considerando a existência de expressa disposição legal, bem como, a comprovação de que as
férias
foram concedidas ao servidor extemporaneamente, é pertinente o pagamento em
dobro
.
(N.U 1000890-75.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente
Município de Sinop – MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023